Tribunal: TJDFT
Processo: 0753232-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753232-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Erika Ferreira de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que fosse assegurado o fornecimento do medicamento Belimumabe, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “[...] o pedido deve aguardar análise técnica do NATJUS, considerando-se a ausência de padronização do medicamento no âmbito do SUS e a inexistência de Nota Técnica favorável em caso clínico idêntico” (id. no 219766821, processo de origem no 0721635-33.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, a agravante alega que sofre de lúpus eritematoso sistêmico, agravado por nefrite lúpica, e possui comorbidades que incluem lesões cutâneas deformantes no rosto e couro cabeludo. Sustenta que o medicamento requerido é imprescindível para o manejo de sua condição clínica, conforme prescrição médica detalhada, e que alternativas disponíveis no SUS não são eficazes para o seu caso específico. Afirma que a decisão administrativa da Secretaria de Saúde, que negou o fornecimento do medicamento com base na ausência de padronização no SUS, desconsidera o relatório médico que comprova a eficácia e a segurança do tratamento prescrito. Pontua que o medicamento está registrado na ANVISA, sendo reconhecido como adequado para a condição apresentada, o que garante sua presunção de eficácia e segurança. Pondera que a demora no fornecimento do medicamento poderá ocasionar danos graves e irreparáveis à sua saúde, incluindo a progressão da doença e o comprometimento de órgãos vitais. Argumenta, ainda, que a negativa do fornecimento viola princípios constitucionais como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o fornecimento imediato do medicamento Belimumabe. Ademais, que haja a redução do prazo fixado para o NATJUS/TJDFT elaborar e apresentar a nota técnica sobre o caso, para o prazo sugerido de 15 (quinze) dias. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e pela determinação definitiva de fornecimento do tratamento pleiteado, inclusive seja determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, como o sequestro de valores do devedor, consoante tema repetitivo no 289 do STF e 84 do STJ. Preparo recolhido (id. no 67260663). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em síntese, a agravante busca a concessão liminar do medicamento Belimumabe, registrado na ANVISA, porém não incorporado na política pública de fornecimento SUS, para tratar “OUTRAS FORMAS DE LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO + NEFRITE LÚDICA (M32.8), e possui, como comorbidades, LESÕES CUTÂNEAS DEFORMANTES EM ROSTO E COURO CABELUDO”, consoante relatório médico subscrito pelo médico Robson Granja Carroso (CRM/DF 12007), especialista em Reumatologia, em prol da paciente, ora agravante, com 25 (vinte e cinco) anos de idade. Destaca que o magistrado ao indeferir a tutela de urgência entendeu pela ausência de probabilidade de direito já que em Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS, para casos similares às demandas, foram classificadas como não favoráveis. Defende que o médico assistente da agravante é o único que consegue auferir os fármacos que melhoram o seu tratamento e impedem a progressão rápida da doença. Observo que o pedido foi indeferido na origem (id. 219766821, autos de referência). Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões do agravo serão analisadas quando do exame do mérito. Feitas essas considerações, apesar do esforço argumentativo da agravante, não vislumbro a presença cumulativa de tais requisitos. O caso exige a prudência demonstrada pelo Juízo quando da análise do pedido liminar no sentido de aguardar a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT para reexame da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque o Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela pretendida, mas postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio. A propósito, o prazo assinado pelo magistrado para que o órgão de apoio produza a nota foi de no máximo 30 (trinta dias), é o que se extrai das providências finais da decisão agravada: “3.1 Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica”. Assim, entendo pela necessidade de se aguardar a manifestação do órgão para o caso específico da parte. Não se desconhece a gravidade da doença que acomete a agravante, conforme consta do relatório médico carreado aos autos, tampouco a capacidade do medicamento vindicado para conter o avanço da enfermidade, com base no mesmo documento. Contudo, por não haver perigo de vida e pelo fato de o Juízo ter assinado prazo razoável para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, para então reapreciar o pedido de antecipação de tutela, entendo, ao menos em análise sumária, necessário aguardar a referida Nota Técnica. Por fim, considero insuficiente o prazo de 15 (quinze) dias para que o NATJUS elabore a nota técnica. Ademais, entendo que o prazo de 30 (trinta) dias já é bastante reduzido, não havendo fundamento para a redução proposta pela agravante, tampouco qualquer violação ao princípio da proporcionalidade. À vista disso, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator